Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-98.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO.
1. Quando qualquer parte não comparecer à audiência de conciliação ou de mediação ou, comparecendo, não houver autocomposição, o início do prazo de contestação será essa data, independentemente de qualquer ato judicial para o seu decurso.
2. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
3. O réu revel preserva o seu direito à produção de provas, podendo se desincumbir do ônus de provar que as alegações feitas pelo autor não são verdadeiras, desde que compareça ao processo antes do término da fase instrutória, conforme a Súmula 231 do STF: “O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.
4. Não contestada a dinâmica do acidente de trânsito, atestando que a parte ré deu causa à colisão entre os veículos, bem assim estando as alegações autorais afinadas com as provas dos autos, devem prevalecer os efeitos da revelia (art. 344 do CPC).
5. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Na mesma linha, o enunciado da Súmula 188 do STF.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.